Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-49.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-49.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINA JULIETA SOUZA COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ALTERAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA
.

1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.

2. Mérito. O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço. Manutenção da sentença neste aspecto.

4- Em sede de remessa necessária, embora correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, o percentual a ser aplicado nos termos do art. 85, §3º, incisos I a V, somente pode ser fixado em fase de liquidação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida, conforme dispõe o parágrafo 4º, inciso II do mesmo artigo. Assim, em sede de remessa necessária, mantenho a condenação em honorários advocatícios, afastando apenas a fixação do percentual, para que este seja delimitado em fase de liquidação do julgado, nos termos da lei.

5 - Quanto as verbas consectária, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deva ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ

6 – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária com reforma em parte da sentença.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. E em sede de REMESSA NECESSÁRIA, reformar em parte a sentença
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação Declaratória de Efeitos de Tempo de Serviço c/c Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela antecipada
ajuizada por
LINA JULIETA SOUZA COELHO DE SOUZA
ora apelada, julgou procedente a demanda.

Em síntese, na inicial, a autora relatou é servidora pública estadual e ocupa o cargo de Médica, com lotação na Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria em Serviços de Saúde (DDASS-DCA) da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública (SESPA), passando a ter vínculo efetivo com o requerido e, 25/02/2005, mas antes foi servidora temporária do Estado do Pará no período de 01/04/1993 a 24/02/2005.

Relatou que esse tempo de serviço deveria ter sido averbado e contabilizado para fins de percepção do Adicional de Tempo de Serviço, mas o pedido foi indeferido na via administrativa.

Requereu a concessão liminar da tutela antecipada e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que fosse determinada a averbação do tempo de serviço público prestado pela demandante na condição de temporária, inclusive para fins do cálculo do adicional por tempo de serviço e percepção das verbas em atraso.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ a imediata incorporação do ATS sobre a remuneração da demandante no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado como temporária e como servidora efetiva.

Irresignado o Estado do Pará interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese, que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é vantagem própria do regime estatutário da Lei Estadual n° 5.810/94 (RJU/PA), portanto, apenas o tempo de serviço prestado pelo servidor efetivo, pode ser contado para fins de pagamento de cálculos do ATS.

Defende ainda o apelante que a decisão estadual discorda frontalmente do entendimento vinculante que o Supremo Tribunal Federal (STF) sedimentou nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, nos quais a nulidade do contrato do servidor originalmente temporário só confere a este o direito ao saldo de salário e aos depósitos de FGTS.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando totalmente improcedente a ação. (Id 5012513)

Em suas
contrarrazões
a apelada pugnou pelo desprovimento da apelação e, por consequência, a manutenção integral da sentença. (Id nº 5012514)

Coube-me a relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. (Id nº 5860310)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

No caso em tela, a autora ajuizou a presente ação declaratória e de cobrança visando o reconhecimento do tempo de serviço como servidora temporária para o Estado do Pará, anteriormente sua aprovação no concurso público, para fins de percepção do Adicional de Tempo de Serviço e pagamento dos valores retroativos, com esteio no Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94).

O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

A
Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º,
in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a Unio, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundaçes instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admisso ou de pagamento.
”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional por
tempo de serviço
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. SERVIDOR CONCURSADO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ATS. PREVISÃO NO RJU
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão debatida nos autos refere-se ao direito do Apelado em receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS contabilizando o período que prestou serviço ao Estado do Pará como servidor temporário.
2. Nos termos do artigo 70, §1º da Lei n.º 5.810/94 o tempo de serviço público, o que se inclui o trabalho temporário, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade. 3. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço. 4. Destarte, resta evidente o direito de receber o ATS contabilizando-se o período em que o apelado laborou na condição de servidor temporário. 6.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do (5819969, 5819969, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TJPA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor, independentemente da forma de sua admissão ou pagamento, que tempo de serviço público exercido na Administração Pública seja considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade
; II - O serviço prestado com vínculo temporário com o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;
III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, de 01/08/1988 até 31/03/2006, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva em 20/04/2006, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (5213313, 5213313, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-27)

Por todo o exposto, acertada a sentença que reconheceu o cômputo do tempo de serviço pelo período laborado para o requerido como servidora temporária, antes da sua nomeação como servidora efetiva, no percentual equivalente ao total do tempo de serviço prestado, inclusive com o pagamento dos valores retroativos relativos às parcelas vencidas e vincendas, observado a prescrição quinquenal, disposta no Dec. 20.910/32.

Em sede de remessa necessária, quanto a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC, embora ausente impugnação do apelante, entendo que em se tratando de sentença ilíquida, aplica-se o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, que dispõe:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4o
Em qualquer das hipóteses do § 3o:

II
- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Portanto, ainda que correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Quanto as verbas consectária, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser aplicado o disposto no
Tema 905 do STJ
que fixou os parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.
Em REMESSA NECESSÁRIA,
reformo a sentença para afastar o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença
, bem como, para que seja observado em fase de liquidação de sentença, quanto as verbas consectárias, os parâmetros fixados no TEMA 905 do STJ.

É como voto.

P.R.I

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

relatora

Belém, 30/11/2021